Tribunal: TJMT
Processo: 1002451-23.2022.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA LUCIA LOPES - CPF: 627.852.651-49 (RECORRENTE), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002451-23.2022.8.11.0003 - PJE

Data do Julgamento:

1
7
/02/2023

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

VERA LUCIA LOPES

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA. PLANO DE CELULAR. COBRANÇA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrente VERA LUCIA LOPES postula pela obrigação de fazer com a finalidade de compelir a Recorrida a proceder com o cancelamento dos serviços adicionais previstos no plano adquirido, bem como postula indenização por danos materiais e morais oriundo dessa cobrança realizada pela empresa Recorrida.

2.
Ao analisar as faturas anexadas pela Recorrente, verifico que houve a contratação dos serviços no “Vivo Controle 4G-ANUAL” em 31 de agosto de 2020.

3.
O plano contratado pela Recorrente possui serviços como “BABBEL, GOREAD E SLEEKO AVANÇADO, os quais pertencem ao plano contratado.

4.
Consequentemente, a cobrança realizada pela Recorrida é regular, pois os pacotes promocionais possuem a previsão de serviços em valores menores que, caso contratado de forma individual.

5
. As empresas de telefonia possuem a liberdade de firmar planos promocionais com pacotes diversos, entre serviços, cobertura de internet e ligações e por estarem descriminados não configura cobrança ilícita, devendo o consumidor avaliar os planos que melhor lhe atendem.

6.
Dessa forma, não verifico a ocorrência de qualquer ato ilícito praticada na conduta da Recorrida, a qual apenas realizou a cobrança nos moldes do que foi contratado pelo Recorrente.

7.
Danos morais e materiais não configurados.

8.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno a Recorrente VERA LUCIA LOPES ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023